Tribunal: STF
Processo: RHC 256357
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 962.738/RS, nos termos da seguinte ementa:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MANUTENÇÃO DE PRESO EM PRESÍDIO FEDERAL DE SEGURANÇA MÁXIMA. ELEMENTOS CONCRETOS CONSIGNADOS PELO JUÍZO DE ORIGEM. RISCO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que A transferência e a inclusão de presos em estabelecimento penal federal de segurança máxima, bem como a renovação de sua permanência, justifica-se no interesse da segurança pública ou do próprio preso, nos termos do art. 3º da Lei n. 11.671/2008, sendo medida de caráter excepcional (HC n. 481.550/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 11/3/2019).



    2. A prorrogação do prazo de permanência no sistema penitenciário federal não exige a ocorrência de fato novo, bastando constar na decisão, fundamentadamente, a continuidade dos motivos que deram azo à transferência inicial do preso. Inteligência da Súmula n. 662/STJ .



    3. Inexiste limite de renovação, mesmo antes da alteração promovida pela Lei n, 13.964/2019. Precedentes.



    4. In casu, houve fundamentação concreta da Corte local acerca da necessidade da medida para preservação da segurança pública, principalmente diante das informações de inteligência do altíssimo grau de periculosidade do paciente, liderança em organização criminosa.



    5. A revisão do posicionamento adotado pela Corte local demandaria análise do contexto fático-probatório, o que não é cabível na via do habeas corpus.



    6. Agravo regimental não provido (doc. 52).  



    Neste recurso ordinário, a defesa sustenta:



    Data vênia, o posicionamento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça não foi justo, pois ao manter o paciente em presídio federal sem justo motivo, insurgiu em violação ao artigo 10º, §1° da Lei n° 11.671/2008. Tal fato ocorre porquê o Juízo a quo decidiu pela manutenção do paciente no presídio federal, por mais 1 (um) ano, sob fundamento de periculosidade do agente e por uma suposta articulação com uma organização criminosa.



    Contudo, a DISPF não apresentou nenhum indício concreto que justifique a medida imposta. Ou seja, mesmo tendo transcorrido 2 anos de cumprimento de pena no presídio federal, tem-se os mesmos fundamentos utilizados em 2022 (momento que adentrou no presídio federal).



    Dessa forma, o autor está em presídio federal desde 2022 e sem quaisquer indícios satisfatórios de que apresentaria qualquer risco à segurança pública caso fosse transferido ao estado em que se situa o domicílio de sua família. Tampouco ficou minimamente comprovado que o reeducando exerce função de liderança ou participa de forma relevante em organização criminosa (art. 3º, I do Decreto 6.877/09); ou que é membro de quadrilha ou bando, envolvido na prática reiterada de crimes com violência ou grave ameaça (art. 3º, IV do Decreto 6.877/09).



    Válido pontuar que, se ainda existir a não comprovada acusação de periculosidade e permanência em organizações depois de mais de 2 anos segregado num presídio federal, é sinal de que o sistema penitenciário não atingiu a sua finalidade, o que exclui, por si só, a necessidade da manutenção da decisão (doc. 61, p. 3). 



    Em reforço, salienta:  



    Necessário ainda explanar que “integrar organização criminosa”, por si só, não constitui característica para renovação, inclusão ou transferência nos termos do art. 3° do Decreto n° 6.877/2009, que é claro em estabelecer: exercer papel de liderança ou relevante, o que cabe à Autoridade requerente demonstrar que o custodiado desempenha papel de relevância ou de liderança, o que de fato não ocorreu.



    De acordo com a Lei n° 11.671/2008, a inclusão dos presos no SPF deve ser um ato excepcional. Desse modo, a renovação da permanência deve ser ainda mais excepcional, tendo em vista que a passagem do tempo enfraquece todos os argumentos que outrora embasaram a inclusão/renovações.



    Fica evidente assim que não há necessidade de segregação do ora paciente em unidade federal, pois não houve nenhuma fundamentação concreta quanto à persistência dos motivos que resultaram no ingresso no sistema penitenciário federal (doc. 61, p. 4).



    Ao final, requer:  



    [...] a concessão da presente ordem, para reconhecer a violação ao art. 10º, §1º, da Lei nº 11.671/2008 para decretar a transferência do paciente para um presídio estadual (doc. 61, p. 5).  



    É o relatório. Decido.



    Com base nos fundamentos de fato e de direito apresentados pelas instâncias ordinárias, o Superior Tribunal de Justiça decidiu da seguinte forma:



    Inicialmente, observo que a matéria foi ventilada no AREsp 2.686.604/RS, não sendo conhecido o agravo em recurso especial e o agravo regimental não provido.



    Neste writ, não obstante os esforços perpetrados pelo ora agravante, não verifico fundamentos suficientes para infirmar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho. A decisão impugnada está assim fundamentada (e-STJ fls. 294/312):



    O pleito não prospera.



    Consta do acórdão (fls. 91/99 - grifamos):



    [...] Insurge-se a defesa de WASHINGTON FABIANO RODRIGUES DORADO contra decisão proferida pela SEÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL DE CATANDUVAS prorrogando a permanência do agravante na Penitenciária Federal de Catanduvas, por mais 01 (um) ano, contado a partir da data de 19/08/2023 o Colegiado de Juízes Federais da Seção de Execução Penal de Catanduvas/PR, prorrogando a permanência do agravante na Penitenciária Federal de Catanduvas, por mais 01 (um) ano, contado a partir da data de 19/08/2023, in verbis:



    Trata-se de Incidente de Transferência de WASHINGTON FABIANO RODRIGUES DORADO.



    O pedido foi formulado pela Diretoria-Geral da Administração Penitenciária do Estado de Goiás ( 1.3, 1.4, 1.5, 1.17, 1.18) e analisado pelo Juízo da Vara Regional de Execução Penal da Comarca de Formosa (1.10). A Direção do Sistema Penitenciário Federal - DISPF opinou pelo deferimento do pedido e indicou a Penitenciária Federal de Catanduvas/PR para a custódia do preso (1.1) Em 20/06/2022, a Colegiado de Juízes desta Seção de Execução Penal autorizou a inclusão do apenado no SPF e fixou o prazo de um ano para sua permanência (seq. 1.56 e 1.57). O apenado ingressou na PFCAT em 19/08/20 22 (seq. 1.69). Sobreveio ofício expedido pela Direção do Sistema Penitenciário Federal (DISPF/SENAPPEN) informando a expiração do prazo de permanência em 19/08/2023 e opinando pela manutenção do preso no SPF (1.89).



    O Juízo de origem, instado pela Diretoria-Geral de Administração Penitenciária de Goiás - DGAP-GO, encaminhou para esta Seção de Catanduvas procedimento para renovação do prazo de permanência (seq. 7). O Ministério Público Federal se manifestou pela permanência do preso no Sistema Penitenciário Federal (seq. 18).



    A Defensoria Pública da União requereu o indeferimento do pedido de renovação da permanência no SPF, argumentando que: (a) "tais afirmações vieram completamente desacompanhadas de qualquer indício de que efetivamente tenha ou tivesse esse cargo de relevância em OrCrim", e "sequer possui o apenado condenação pela Lei n° 12.850/2013 – Lei de Organização Criminosa"; (b) "sequer resta comprovada que o executado integra mesmo alguma organização criminosa", sendo que "mesmo que tal afirmação correspondesse com a realidade, transcorrido 1 (um) ano de reclusão no SPF, pode-se afirmar que a segregação foi efetiva, vez que qualquer vínculo já não existe mais"; (c) o relatório de inteligência " não apresenta qualquer anexo que indique que o apenado mantem o suposto vínculo ou contato com membros de facção criminosa da qual é acusado de integrar, ou mesmo de que exerça algum tipo de influência danosa no ambiente carcerário estadual"; (d) "a existência de elementos desabonadores não justificava ausência de provas idôneas e atuais de que subsistem os motivos que ensejaram a inclusão/ renovação"; (e) "não pode ser crível que o custodiado arque com as consequências da falta de estrutura prisional do Estado de origem"; (f) "a assistência familiar, direito previsto no artigo 226 da CF, é direito fundamental e deve ser exercido com a maior efetividade possível" (seq. 21).



    Os autos vieram conclusos em 20/10/2023.



    O procedimento para transferência e inclusão de presos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima foi disciplinado pela Lei nº 11.671/08, esta alterada pela Lei nº 13.964/2019, e regulamentado pelo Decreto nº 6.877/09, e se justifica, em suma, no interesse da segurança pública ou do próprio preso, condenado ou provisório. Podem formular o pedido a autoridade administrativa, o Ministério Público e o próprio preso, os quais também serão ouvidos quando não forem os requerentes, bem como o Departamento Penitenciário Nacional – DEPEN (atual Secretaria Nacional de Políticas Penais – SENAPPEN). A pós, o procedimento segue com a decisão pelo Juízo de origem acerca da necessidade de transferência, e, a seguir, submete-se à apreciação do Juízo Federal com jurisdição sobre o estabelecimento penal federal.



    O art. 10 da Lei nº 11.671/08 dispõe que a inclusão de preso em estabelecimento penal federal de segurança máxima será excepcional e por prazo determinado.



    O parágrafo 1º do referido artigo, com redação atribuída pela Lei nº 13.964/2019, aplicável a partir de 23/01/2020, prevê que: "O período de permanência será de até 3 (três) anos, renovável por iguais períodos , quando solicitado motivadamente pelo juízo de origem, observados os requisitos da transferência, e se persistirem os motivos que a determinaram." O Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado na linha de que "em caso de necessidade, é possível, em princípio, que a permanência no presídio federal, embora excepcional, se prolongue significativamente, quer por fato novo ou pela persistência das razões ensejadoras da transferência inicial" (HC nº 112.650/RJ, Primeira Turma. Min. Relatora Rosa Weber.



    A lei não condicionou a renovação de permanência à ocorrência de fato novo.



    Nessa linha, a Súmula nº 662 do STJ: "Para a prorrogação do prazo de permanência no sistema penitenciário federal, é prescindível a ocorrência de fato novo; basta constar, em decisão fundamentada, a persistência dos motivos que ensejaram a transferência inicial do preso." Entretanto, é certo que a redação não autoriza concluir que a permanência do preso possa ser indefinidamente prorrogada, porquanto resultaria em flagrante descaracterização dos objetivos dos presídios federais.



    A desnecessidade da apresentação de fatos novos deve ser aferida a partir dos motivos que ensejaram a inclusão, à luz do caso concreto, e não significa, por óbvio, que o pedido de renovação de permanência possa ser formalizado sem idônea fundamentação.



    Conforme acima relatado, o Juízo de origem (Corregedoria dos Presídios de Formosa/GO - autos nº 7000366- 53.2023.8.09.0044), instado pela Diretoria-Geral de Administração Penitenciária de Goiás - DGAP/GO (seq. 7.3), após oitiva do Ministério Público (7.4) e de advogado dativo (favorável à renovação - seq. 7.5), encaminhou à Seção de Catanduvas procedimento para renovação do prazo de permanência do preso WASHINGTON FABIANO RODRIGUES DORADO por mais 1 (um) ano (seq. 7.6).



    A circunstância de ter sido apresentado ou de o Juízo de origem ter remetido (em 25/09/2023), após expiração do prazo (19/08/2023), o pedido de prorrogação de permanência, configura mera irregularidade. Nesse sentido:



    [...]



    No mérito, o Diretor-Geral de Administração Penitenciária de Goiás - DGAP/GO (Ofício nº 61748/2023/DGAP), argumenta que se faz necessária a permanência de WASHINGTON FABIANO RODRIGUES DORADO no Sistema Penitenciário Federal.



    Discorre que o apenado é preso "de altíssimo grau de periculosidade, um dos líderes da organização criminosa Comando Vermelho - CV, com potencial para desestabilizar o sistema prisional do Estado de Goiás, devido a sua influência negativa e elevado poder financeiro"; e "outrossim, possui passagem pela Unidade Prisional Especial Núcleo de Custódia e Unidade Prisional Especial de Planaltina, Unidade que segrega vários presos de maior periculosidade do Estado, sendo a maioria deles ligados a organizações criminosas e que demandam maior atenção, no intuito de combater a criminalidade no Estado" (seq. 7.3):



    [...]



    O Ministério Público de Goiás se manifestou pela permanência de WASHINGTON FABIANO RODRIGUES DORADO no Sistema Penitenciário Federal, discorrendo que "as informações colacionadas nos autos demonstram, à toda evidência, que o reeducando ainda ostenta alta periculosidade, sendo certo que as razões que ensejaram no recambiamento do detento ao Sistema Penitenciário Federal ainda persistem, conforme atestado pela Diretoria-Geral de Administração Penitenciária do Estado de Goiás." (seq. 7.4). Após manifestação do defensor dativo (favorável à prorrogação da permanência - seq. 7.5), o Juízo de origem proferiu decisão autorizando a prorrogação da permanência de WASHINGTON FABIANO RODR IGUES DORADO no Sistema Penitenciário Federal, por mais um ano, consoante os fundamentos abaixo (seq. 7.6):



    [...] Inicialmente, observa-se que o processo seguiu o rito previsto na Lei nº 11.671/2008 e no Decreto Federal nº 6.877/2009, que a regulamenta, tendo sido iniciado por solicitação da autoridade administrativa (DGAP) e observado o contraditório e a ampla defesa com a oportuna manifestação da defesa do preso, não havendo que se reconhecer qualquer nulidade. Passando à análise do mérito, o § 1º, do art. 10, da Lei nº 11.671/2008, traz a possibilidade de renovação do período de permanência do preso em unidade prisional federal, desde que seja solicitado motivadamente pelo juízo de origem e se respeitem os requisitos da transferência. Ainda, devem persistir os motivos que determinaram a transferência. Ocorre que os motivos da decisão proferida no incidente anterior (7000091-75.2021.8.09.0044), a qual admitiu a transferência do preso para estabelecimento prisional federal, ainda se fazem presentes.



    As informações da SENAPPEN e da DGAP revelam que não houve alteração fática capaz de modificar a situação que ensejou a transferência do preso para o estabelecimento prisional federal.



    Tais informações confirmam que a elevada periculosidade do apenado persiste, sendo necessária a sua manutenção na unidade prisional na qual se encontra para o bem da segurança pública do Estado de Goiás e até mesmo nacional, em razão do seu envolvimento em organização criminosa atuante em todo o país e fora dele.



    Ressalta-se que, de acordo com apontamentos da DGAP no evento nº 1, arquivo 1.1, o preso possui "altíssimo grau de periculosidade", sendo "um dos líderes da organização criminosa Comando Vermelho – CV, com potencial para desestabilizar o sistema prisional do Estado de Goiás, devido a sua influência negativa e elevado poder financeiro" Importante frisar que a DGAP, no incidente nº 7000091-75.2021.8.09.0044, esclareceu que o apenado já ameaçou de morte servidores da segurança pública, inclusive o Delegado- Chefe da Delegacia de Repressão a Drogas da Polícia Federal no Estado de Goiás, e foi alvo de operação da polícia federal que desarticulou organização criminosa especializada em tráfico internacional de drogas, com suspeita de ter movimentado, aproximadamente, R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais).



    Disse também a DGAP, naquela oportunidade, que o apenado seria o responsável pela aquisição de armamentos pesados e munições para um plano de fuga em massa que ocorreria no Presídio Especial de Planaltina, elaborado em conjunto pelas lideranças das organizações criminosas "amigos do estado" e " comando vermelho".



    Ademais, o ofício da SENAPPEN, juntado no evento nº 1, arquivo 1.2, alerta que o preso já esteve segregado durante dois anos no sistema prisional federal (de 2017 a 2019) e, pouco tempo depois de retornado ao sistema prisional estadual, teve que ser novamente incluído em Penitenciária Federal (no ano de 2022), além de afirmar expressamente que "no período em que o preso se encontra custodiado no SPF , os dados indicam que o preso segue participando ativamente da facção Comando Vermelho, não demonstrando interesse em se desvencilhar do mencionado grupo criminoso".



    Adiante, no mencionado ofício, a SENAPPEN discorre sobre as características do preso e expõe a sua conclusão quanto à permanência dele no sistema prisional federal, litteris: [...] Dessa forma, deve ser renovado o período de permanência do preso no estabelecimento prisional federal, onde já se encontra, pois se encontram preenchidos os requisitos legais necessários para tanto, nos termos do art. 3º, da Lei nº 11.671/2008.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 10, § 1º, da Lei nº 11.671/2008, autorizo a permanência do preso Washington Fabiano Rodrigues Dorado na Penitenciária Federal de Catanduvas/PR por mais 1 (um) ano, como solicitado pela DGAP.



    (...) A questão sub judice cinge-se somente a decidir sobre o local de cumprimento de pena, não sendo necessário, portanto, o mesmo rigor probatório de um juízo condenatório.



    Os critérios de decisão, também denominados standards probatórios ou modelos de decisão, segundo a doutrina, são variados de acordo com a natureza do processo ou bem jurídico tutelado: (i) simples "preponderância de provas" (preponderance evidence), que significa a mera probabilidade de um fato ter ocorrido; (ii) "prova clara e convincente" (clear and convincing evidence), que pode ser identificada como uma probabilidade elevada; (iii) e "prova além da dúvida razoável" (beyond a reasonable doubt), como uma probabilidade elevadíssima, que muito se aproxima da certeza. (Gustavo Henrique Badaró. Processo Penal. Ed. Revista dos Tribunais, 6a. ed., p. 432- 433).



    Lembra o citado doutrinador, a título exemplificativo, que o processo penal brasileiro frequentemente usa standards ou modelos de constatação diversos da "prova além da dúvida razoável": para a prisão temporária bastam "fundadas razões (...) de autoria" (Lei 7.960/89, art. 1º, III), enquanto que para a prisão preventiva é necessário "indício suficiente de autoria" (CPP, art. 312, caput); já para a pronúncia não basta - no singular indício suficiente, sendo exigidos "indícios suficientes de autoria" (CPP, art. 413, caput); por outro lado, para o sequestro, "indícios veementes de proveniência ilícita dos bens" (CPP, art. 126). No incidente de insanidade mental, basta a "dúvida sobre a integridade mental do acusado" (CPP, art. 149, caput).



    Nas diversas situações mencionadas há variações do grau de probabilidade exigida, desde uma simples preponderância de uma hipótese sobre a outra, até uma probabilidade reforçada ou qualificada. (ob. cit. p. 434).



    Assim, em face da natureza do presente processo, que visa, ao fim e ao cabo, definir o local de cumprimento de pena, os critérios de decisão devem ser outros.



    Às informações coligidas pelas Autoridades locais, agrega-se o histórico criminal e a natureza dos delitos praticados pelo preso, o que autoriza atribuir verossimilhança e plausibilidade ao pedido de renovação. Ainda, conforme entendimento do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, inexistindo comprovação em sentido contrário ou impugnação específica, as informações trazidas aos autos pela Autoridade requerente são suficientes e presumem-se verdadeiras.



    Pouco mais de um ano se passou desde a inclusão de WASHINGTON FABIANO RODRIGUES DORADO no SPF (19/08/2022), e a avaliação a ser feita nesse momento é se o preso pode retornar ao sistema penitenciário estadual ou se ainda se justifica a sua permanência no Sistema Penitenciário Federal.



    Com efeito, em que pese a argumentação defensiva, avalio que WASHINGTON FABIANO RODRIGUES DORADO ainda apresenta perfil para custódia no Sistema Penitenciário Federal, pois, pelo seu histórico, este possui condenação por coação no curso do processo, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, totalizando 34 anos e 6 meses de pena privativa de liberdade (EP nº 5057250- 34.2022.4.04.7000); registra passagem pelo Sistema Penitenciário Federal (de 2017 a 2019); é apontado como liderança da facção criminosa "Comando Vermelho" voltada ao tráfico internacional de drogas, exercendo "liderança negativa perante a massa carcerária e seria o responsável por adquirir armamento pesado e munições para o plano de resgate que estava sendo organizado no Presídio Estadual de Planaltina/GO, elaborado pelas lideranças das OrCrims que ali se encontram"; e, segundo a DISPF/SENAPPEN, o seu vínculo com a ORCRIM persiste, pois "no período em que o preso se encontra custodiado no SPF, os dados indicam que o preso segue participando ativamente da facção Comando Vermelho, não demonstrando interesse em se desvencilhar do mencionado grupo criminoso." (seq. 1.89) Depreende-se dos autos, quanto à constatação da sua elevada periculosidade, que WASHINGTON FABIANO RODRIGUES DORADO: a) foi condenado pela prática de coação no curso do processo, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, totalizando 34 anos e 6 meses de pena privativa de liberdade, no regime fechado (EP nº 5057250-34.2022.4.04.7000); b) exercia função de liderança na facção criminosa "comando vermelho", voltada ao tráfico internacional de drogas "que supostamente teria movimentado 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais)", com potencial para desestabilizar o sistema prisional local devido a sua influência negativa e elevado poderio financeiro;



    c) possui passagem pelo SPF de 06/2017 a 08/2022;



    d) estaria envolvido em plano de fuga/resgate do presídio especial de Planaltina/GO, como responsável por adquirir armamento pesado e munições;



    e) ainda possui relevante potencial de desestabilizar o Sistema Penitenciário Estadual, segundo avaliação da DISPF/SENAPPEN, persistindo os motivos ensejadores de sua inclusão, pois "no período em que o preso se encontra custodiado no SPF, os dados indicam que o preso segue participando ativamente da facção Comando Vermelho, não demonstrando interesse em se desvencilhar do mencionado grupo criminoso." (seq. 1.89) Em razão do articulado pela DPU, ressalte-se que, não obstante Washington Fabiano Rodrigues Dorado não ostente condenação por organização criminosa, há que se considerar que se trata de preso egresso do Sistema Penitenciário Federal, condenado por associação para o tráfico de drogas e por ameaçar delegado da Polícia Federal, então chefe da Delegacia de Repressão às drogas da Polícia Federal em Goiás (seq. 1.3, fl. 7).



    O custodiado, ainda, teria sido identificado como um dos responsáveis pela elaboração de plano envolvendo o envolvimento do preso no plano de fuga/" resgate" do presídio especial de Planaltina/GO. Tendo em vista que no Sistema Penitenciário Federal são recolhidos apenas presos que cumprem pena em regime fechado ou presos provisórios reclusos, faz-se necessário consignar que o custodiado cumpre pena total de 34 anos e 6 meses de pena privativa de liberdade, no regime fechado (Execução Penal nº 5057250-34.2022.4.04.7000). Anote-se que o custodiado possui perspectiva de progressão de regime apenas em 28/08/2027.



    Dessa forma, compreendo que o tempo exíguo de pouco mais de um ano no Sistema Penitenciário Federal ainda não foi suficiente para que o custodiado se desligasse da organização criminosa, sobretudo quando os elementos coligidos nos autos indicam se tratar de membro com atuação de destaque dentro da facção. No caso em apreço, a DISPF/SENAPPEN informou, em ofício de junho/2023, que "o preso segue participando ativamente da facção Comando Vermelho." Ressalto novamente que a autorização judicial para inclusão/renovação da permanência de preso no Sistema Penitenciário Federal não pressupõe juízo de culpabilidade do agente e sim de periculosidade do custodiado. Outrossim, é certo que a deficiência do sistema penitenciário estadual não pode ser tida, continuamente, como principal motivação para a manutenção de um interno no sistema federal, sob pena de termos no sistema federal um eterno porto seguro para a manutenção da desestruturação do sistema penitenciário local.



    Ocorre que, no caso, a manutenção do detento não se justifica somente em razão dos problemas enfrentados pelo sistema penitenciário local, que, até o momento, não possui unidade prisional adequada para recolhimento de presos como o interno em questão, mas, também, em face da apontada periculosidade do interno, sua participação em organização criminosa, além de sua influência sobre demais presos, reforçando a necessidade de manter seu isolamento dos demais membros de seu grupo criminoso.



    Ressalto que, se por um lado a deficiência estrutural do sistema penitenciário da origem, por si só, não consubstancia razão suficiente para a manutenção do interno na Penitenciária Federal, é inequívoca a preocupação do legislador com a "segurança pública", tanto que a elegeu como motivo a ensejar a transferência do preso (art. 3º da Lei nº 11.671/08).



    Por conseguinte, não se pode ignorar as informações colacionadas pelas autoridades locais.



    No caso, considerando os apontamentos acima, entendo que as alegações defensivas não merecem acolhimento. Registra-se que o direito do apenado de cumprir pena em local próximo à residência de sua família não é absoluto e, por conseguinte, em casos como o presente, em que há risco concreto à segurança pública, esse direito deve ceder.



    A segregação do custodiado, por meio da renovação da sua permanência no SPF, tem como especial finalidade, mantê-lo afastado da organização criminosa a qual pertence e impedir que venha a cometer novos crimes. Ou seja, o interesse da segurança pública, nessas condições, deve prevalecer em relação ao direito individual do condenado (STF, HC nº 88.508-MC-Ag. R/RJ, rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, 5.9.2006).



    Acrescente-se que, mesmo com a superveniência da Lei nº 13.964/2019, a legislação continua não fixando prazo fatal e autoriza sucessivas renovações da manutenção dos detentos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima, desde que presentes os requisitos legais necessários (Cf.: STF. HC nº 148.459/DF. Min. Relator Alexandre de Moraes [decisão monocrática]. In: DJe de 20/02/2018).



    Portanto, dou por superadas as alegações defensivas. Quanto ao período de sua permanência, reputo adequado o prazo deferido pelo Juízo de origem, autorizando a sua prorrogação por 1 (um) ano . Cabe destacar que o prazo aqui fixado não obsta que o Juízo de origem, a qualquer tempo, solicite o retorno do preso, caso entenda não mais persistirem os motivos que ensejaram a sua inclusão no Sistema Penitenciário Federal.



    Ante o exposto, voto por acolher o pedido de renovação da permanência de WASHINGTON FABIANO RODRIGUES DORADO na Penitenciária Federal de Catanduvas, fixando o prazo de mais 1 (um) ano, contado do dia 19/08/2023, na forma prevista no art. 10, §1º e §4º da Lei nº 11.671/2008, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019.



    Postula a defesa, em síntese, o retorno do apenado para estabelecimento prisional em seu Estado de origem (GOIÁS), sustentando, em suma, que o agravante não foi condenado por fazer parte de organização criminosa, e sim por associação ao tráfico de drogas, não estando portanto dentro do rol taxativo do art. 3° do Decreto n° 6.877/2009, para ser mantido em SPF; b) as informações de inteligência, citadas no relatório da Diretoria-Geral de Administração Penitenciária – DGAP, não estão acompanhadas de elementos que comprovem sua veracidade, não podendo ser utilizadas para relacionar o executado como líder de OrgCrim, tão pouco, indícios de que os motivos que motivaram sua transferência ainda persistam; c) a permanência do apenado em regime isolado por elevado tempo pode acarretar problemas na saúde mental e que o contato com a família seria um direito constitucional, além de ajudar a proporcionar a adequada ressocialização, atendendo assim ao princípio da dignidade da pessoa humana.



    A decisão agravada merece prestigio, nos termos da motivação adiante expendida. Os estabelecimentos penais federais são de segurança máxima e se dedicam a abrigar presos de alta periculosidade, cuja permanência em presídios estaduais possa colocar em risco a ordem ou incolumidade pública. O procedimento de transferência e inclusão de presos no sistema penitenciário da União é regido pela Lei nº 11.671/08, e regulamentado pelo Decreto nº 6.877/09.



    Cabe destacar que o art. 10, § 1º, da Lei nº 11.671/08 foi alterado pela Lei nº 13.964 /19, estabelecendo que o período de permanência do custodiado nos estabelecimentos penais federais será de até 3 (três) anos, renovável por iguais períodos, admitindo-se prorrogações sucessivas, desde que presentes os requisitos legais:



    § 1º O período de permanência será de até 3 (três) anos, renovável por iguais períodos, quando solicitado motivadamente pelo juízo de origem, observados os requisitos da transferência, e se persistirem os motivos que a determinaram. (destaquei) E, na espécie, a renovação da permanência do agravante no SPF foi de apenas 01 (um ano).



    Ainda: compete ao juízo de origem (solicitante) justificar adequadamente, com razões objetivas, a postulação, cabendo ao juízo demandado aferir a legalidade da medida. Se das razões do pedido de transferência ou de renovação da permanência discordar o réu ou apenado, caberá recurso ao Tribunal ao qual está sujeito o juízo